Tribunal: TCU
Processo: 001.003/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação do bom e regular emprego dos recursos oriundos do Convênio 896/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação do bom e regular emprego dos recursos oriundos do Convênio 896/2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea 'd', da Lei 8.443/92, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Jairo de Cassio Teixeira; 9.2. considerar Rogerio Tavares Rodeio & Shows Ltda. revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Jairo de Cassio Teixeira e Rogerio Tavares Rodeio & Shows Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'd', 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora desde 18/2/2008 até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.4. aplicar, individualmente, a multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a Jairo de Cassio Teixeira e a Rogerio Tavares Rodeio & Shows Ltda., com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), os recolhimentos das quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até os efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, como previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.